Tribunal: TJSP
Processo: 0197112-85.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo.

Compromisso de venda e compra e cessões de direitos – Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse – Sentença que julgou procedente em parte a ação para o fim de reconhecer a rescisão do contrato e determinar a reintegração de posse com restituição dos valores pagos pelos réus-adquirentes, com retenção de 25%, além de condená-los ao

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo.

Compromisso de venda e compra e cessões de direitos – Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse – Sentença que julgou procedente em parte a ação para o fim de reconhecer a rescisão do contrato e determinar a reintegração de posse com restituição dos valores pagos pelos réus-adquirentes, com retenção de 25%, além de condená-los ao pagamento de aluguéis e ao ressarcimento de despesas condominiais e de IPTU referentes ao período de ocupação – Recursos do corréu Carlos Alberto e da coautora Grupo OK – Legitimidade ativa da coautora Recram reconhecida uma vez que também figurou como vendedora – Ação nominada de "reivindicatória", mas com pedido expresso de rescisão contratual por inadimplemento – Irrelevância do nome iuris dado à ação – Aplicação do princípio narra mihi factum dabo tibi jus – Rescisão corretamente reconhecida em razão do inadimplemento – Restituição dos contratantes ao "statu quo ante" – Indenização referente à ocupação que é devida pelos réus – Adequada fixação em 0,5% do valor do contrato por mês de ocupação – Verba honorária a ser suportada pelos réus que deve ser majorada para 20% sobre o valor da causa, em conformidade com os parâmetros do Código de Processo Civil.

Nega-se provimento ao recurso do corréu Carlos Alberto e dá-se provimento em parte ao adesivo da autora Grupo OK.